Tribunal: TJSP
Processo: 0067112-45.2007.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: Eutálio Porto
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Agravo de instrumento - Exceção de pré-executividade - ITBI - Acórdão proferido em sede de agravo de instrumento que manteve a decisão da instância de origem, afastando o exame da ilegitimidade passiva, em razão da matéria demandar dilação probatória - Embargos de declaração afastando a obscuridade e omissão, desafiado por Recurso Especial - Decisão do STJ determinando o

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Agravo de instrumento - Exceção de pré-executividade - ITBI - Acórdão proferido em sede de agravo de instrumento que manteve a decisão da instância de origem, afastando o exame da ilegitimidade passiva, em razão da matéria demandar dilação probatória - Embargos de declaração afastando a obscuridade e omissão, desafiado por Recurso Especial - Decisão do STJ determinando o exame da matéria por ser passível de conhecimento pelo Tribunal - Adentrando o exame da questão conforme determinado STJ e pelos exames dos documentos acostados aos autos o imóvel objeto da cobrança não consta como tendo sido transferido para a empresa ora embargante - Fato gerador do ITBI que ocorre com o registro da operação perante o Cartório de Registro de Imóveis, não sendo suficiente o registro na JUCESP - Cobrança afastada - Exceção de pré-executividade acolhida para extinguir a execução fiscal - Municipalidade condenada ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa atualizado (R$ 14.351,67 em setembro de 2005) - Embargos de declaração acolhidos com modificativo. Agravo de instrumento provido.